Tribunal: TJDFT
Processo: 0006522-69.2017.8.07.0004
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0006522-69.2017.8.07.0004 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Distrito Federal Embargados: Maria Lucia de Melo Claudia Christianis Brandão Gislana Christianis Brandão Gisele Christianis Brandão Espólio de Francisco Cruz Brandão D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal (Id. 15325440) contra o acórdão (Id. 14933896) que negou provimento à apelação manejada pelo ora embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator